Tribunal: TJES
Processo: 5006084-98.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006084-98.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCELO ROCHA LIMA

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE
PERÍCIA
–

SUSPENSÃO DE ENERGIA
–

COBRANÇA IRREGULAR –
DANO MORAL CONFIGURADO

–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

2
.
Este Egrégio
Sodalício é firme
no sentido
de
que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes TJES.

3.
A
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
Precedente STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006084-98.2022.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCELO ROCHA LIMA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar de tutela de urgência e danos morais” proposta por MARCELO ROCHA LIMA, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, pretendendo a declaração de nulidade do “Termo de Ocorrência e Inspeção” veiculado na inicial, bem como a reparação pelos danos morais suportados, em razão da inclusão indevida do consumidor perante os cadastros de proteção ao crédito.

Pela sentença id. 7594035, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistentes os débitos apurados relativos ao “Termo de Ocorrência e Inspeção” (TOI) nº 9190314, ratificando a liminar a seu tempo deferida e, por fim, condenar a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) devidamente corrigidos.

Nas razões recursais id. 7594039, requer-se a reforma da sentença sustentando, em apertada síntese, (i) pela validade dos atos administrativos que culminaram na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” nº 9190314; (ii) pela inexistência de falha na prestação do serviço; e (iii) pela regularidade da cobrança. Alternativamente, vindica-se seja afastado o dano moral por ausência de ato ilícito.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se o ato administrativo perpetrado pela concessionária de energia, ora Apelante, na constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica de titularidade do consumidor, ora Apelada, e a consequente emissão de débito suplementar no período apurado, atendeu, ou não, aos ditames legais, regidos pela Resolução nº 1.000/2021.

Infere-se do escorço exordial que o Apelado, fora surpreendido com uma cobrança, no valor de R$ 5.193,73 (cinco mil, cento e noventa e três reais e setenta e três centavos), referente a período pretérito, após realizada uma inspeção unilateral por prepostos da Apelante em sua unidade consumidora, a qual resultou no “Termo de Ocorrência e Inspeção” (TOI) nº 9190314.

Outrossim, relata-se que houve a suspensão do serviço essencial de energia na residência do Apelado, além de proceder com a inclusão deste junto aos cadastros de proteção ao crédito haja vista o não pagamento da cobrança noticiada, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

O Juízo
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, consignando que
“a ré não garantiu ao autor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque
produziu todas as provas unilateralmente
, contra as normas prescritas para apurar a suposta fraude no equipamento medidor”
(id. 7594035).

Por oportuno, colaciono trechos pertinentes do
decisum
hostilizado,
in verbis
:

“(...)
No presente caso
restou demonstrado que
O AUTOR/CONSUMIDOR

NÃO ESTAVA PRESENTE
quando da lavratura do termo de ocorrência, o que foi apontado inclusive pela ré em sua peça de defesa
, embora alegue que promoveu a informação nos termos da legislação pertinente, encaminhando uma cópia do TOI, bem como que apura apenas a existência ou não de irregularidade e não a autoria da mesma.

(...)

Da leitura dos dispositivos acima transcritos concluo que razão assiste ao autor, vez que
não comprovou a ré o acompanhamento da inspeção bem como inexiste comprovação que promoveu as diligências necessárias para realização da perícia técnica nos termos que prescreve a resolução
. Embora a ré afirme que promoveu a notificação do autor inclusive para inspeção/perícia do medidor, o documento juntado aponta assinatura e nome diversos do autor.

(...)

Assim, tem-se no presente caso que
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO FOI ASSINADO PELO AUTOR
ou alguém a representá-lo
, e a ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução ANEEL n. 414/2014.

(...)

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos contidos na inicial e declaro inexistentes os débitos apurados relativos ao termo de inspeção (TOI) n. 9190314
, ratificando a liminar a seu tempo deferida (ID 17362261).

Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
devidamente acrescidos de juros na forma do art. 398, do Código Civil e correção monetária na forma da súmula 362, do STJ.” (id. 7594035 – Grifei)

A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente, ou por representante seu, a avaliação técnica do medidor.

Na intelecção do preceptivo legal, conquanto a concessionária de energia (Apelante) repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” – TOI nº 9190314 foi produzida sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa do consumidor (Apelado).

Consectariamente,
“e
ncontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Publicação no Diário: 25/10/2021).

Denota-se no caso dos autos flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pelo Apelado, assim como pela não realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que importa na nulidade do ato administrativo impugnado.

Insta salientar, também, no que pertine à vistoria técnica realizada pela requerida e emissão do “Termo de Ocorrência de Inspeção”, que o art. 591, inc. I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que preceitua que
“
a
o emitir o TOI, a distribuidora deve: I –
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
;”
circunstância não observada pelos prepostos da Apelante,
in casu
.

Na espécie, consoante consignou o Juízo
a quo
na sentença hostilizada,
“
n
ão há nos autos a comprovação de que o medidor retirado fora devidamente armazenado e informada a realização de perícia na presença do consumidor.
O autor tomou ciência quando a ré, unilateralmente já havia apontado a irregularidade e promoveu o corte de energia da unidade consumidora do autor
.
”
(id. 7594035).

A esse respeito, a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara, deste Egrégio Sodalício, é assente que a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito respectivo.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
––
INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
–
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO
–
IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica
.

2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada,
a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente
. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000602-51.2022.8.08.0028, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
28
/0
9
/2023
).

Deste modo, há que se manter hígida a sentença que declarou inexistentes os valores apurados nos atos administrativos e extinguir seus respectivos débitos.

Lado outro,
“conforme estabelecido pela Lei n.º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0012887-82.2018.8.08.0035, Relatora: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/09/2022).

In casu
, todavia, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrera sem prévia notificação do Apelado, porquanto não logrou a Apelante comprovar ter observado o regramento legal vigente.

À vista disso, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/6/2023). (Grifei)

Com efeito, atentando-se às peculiaridades do caso
sub examine
, a meu sentir, restou configurado o dano extrapatrimonial, cujo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao abalo psicológico sofrido pelo Apelado, relevando-se, ainda, não haver pleito recursal de majoração pelo consumidor (Apelado).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.